Tribunal: CARF
Processo: 11070.900112/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.900112/2011-16
ACÓRDÃO
3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
após a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas. Não sendo idênticos os objetos, não há como reconhecer
configurada a concomitância entre os processos judiciais e administrativos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário por concomitância.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
A contribuinte acima identificada apresentou em 20/10/2009 o Pedido de
Ressarcimento - PER no 23991.05955.201009.1.5.101367 (documento Per/dcomp
Pj), no valor de R$ 105.338,66, relativo a crédito de PIS-Mercado Interno
acumulado no 1o trimestre de 2007, com base no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, combinado com o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. O direito de crédito
pleitado foi aproveitado em Declarações de Compensação conforme quadro
incluso no despacho decisório.
Abriu-se procedimento de auditoria a fim de verificar a legitimidade do crédito.
Tendo em vista que a contribuinte também apresentara Pedidos de
Ressarcimento de créditos decorrentes do regime não cumulativo das
contribuições para o PIS e Cofins relativos a outros trimestres de apuração,
tratados em processos autônomos, a análise fiscal se estendeu sobre todo o
período de janeiro de 2007 a junho de 2009.
No Termo de Constatação Fiscal, reproduzido em todos os processos do lote, o
auditor responsável apresenta os resultados dos trabalhos, como segue.
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE Relata a autoridade fiscal que a pessoa jurídica
fiscalizada é uma sociedade cooperativa que desenvolve as seguintes atividades:
•recebimento de produtos agrícolas (soja, milho, trigo, etc...), produzidos por
associados e terceiros não associados; •industrialização de produtos agrícolas
(fábrica de rações, moinhos de trigo e milho); •comercialização de insumos
agrícolas, (adubos, calcário, uréia, fungicidas, herbicidas, inseticidas, etc...),
produtos agropecuários e sementes; •recebimento de leite dos associados,
produto que sofre apenas o processo de resfriamento e venda a granel; • posto
de combustíveis; •supermercados.
BASE LEGAL PARA O RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS – REGIME NÃO CUMULATIVO
MERCADO INTERNO Anota a fiscalização que os ressarcimentos dos créditos do
PIS e da Cofins não cumulativos vinculados às operações de mercado interno não
tributadas (isenção, alíquota zero e não incidência) estão sendo pleiteados com
base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, combinado com o art. 16 da Lei no
11.116, de 2005.
MERCADO EXTERNO Por sua vez, os ressarcimentos dos créditos não cumulativos
vinculados a operações de exportação estão sendo solicitados com fundamento
base no §1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 (PIS) e no §1o do art. 6o da Lei no
10.833, de 2003 (Cofins).
ANÁLISE FISCAL Na sequência do Termo de Constatação, o auditor fiscal volta-se
sobre a forma como a contribuinte apurou seus créditos de PIS e de Cofins.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
3
Iniciando a análise pelos créditos básicos tomados sobre aquisições no mercado
interno, diz a autoridade fiscal,:
4.Análise da Apuração dos créditos do PIS e da COFINS feita pela Contribuinte 4.1.
Créditos Básicos de Aquisições do Mercado Interno Na apuração dos créditos
básicos do PIS e da COFINS a fiscalização diverge da contribuinte quanto à
apuração de créditos sobre os custos, despesas, encargos vinculados à venda com
suspensão, tendo em vista que em relação à venda com suspensão a legislação
veda o aproveitamento de créditos presumidos e créditos básicos.
Nas planilhas de apuração dos créditos do PIS e da COFINS consta apuração de
créditos em relação às rubricas a seguir descritas:
-Bens para Revenda; -Aquisição de Insumos; -Serviços Utilizados como Insumos;
Energia Elétrica; -Aluguéis - PJ; -Aluguéis de Máquinas e Equipamentos; -Fretes s/
vendas - Armazenagem; -Crédito Imobilizado (Deprec./Amortização); -Devoluções
de vendas.
OBS: No que diz respeito às devoluções de venda, a contribuinte tomou crédito
sobre o total das devoluções, sem distinguir se as devoluções são de vendas no
mercado interno tributadas ou vendas não tributadas. Como o crédito das
devoluções de venda tem o condão de anular os débitos gerados nas operações
de venda, não há que se falar em apuração de crédito nas devoluções de venda
não tributadas. Como foram apurados créditos indevidamente sobre as
devoluções de venda não tributadas criamos uma linha no Demonstrativo de
Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não Cumulativos para ajustar
os créditos das devoluções apenas em relação às devoluções as vendas tributadas.
4.1.1 - Da Alocação dos Créditos Relativos às Aquisições do Mercado Interno Com
base nas planilhas auxiliares apresentadas pela contribuinte foram alocados os
custos, despesas, encargos (base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS) com
base na natureza das operações de venda em:
-Venda no Mercado Interno Tributadas; -Venda no Mercado Interno Não
Tributadas; -Venda com Suspensão; -Exportação.
Outros Créditos No quadro outros créditos, foram consignados na linha
denominada de: "Ajuste de Créditos (Devolução de Compras)", o valor dos
estornos de créditos tidos em relação aos bens e serviços consumidos pela
cooperativa, conforme demonstrado em planilha apresentada pela cooperativa.
Ressalte-se que tal ajuste não tem nenhuma relação com as devoluções de venda
de mercadorias não tributadas.
Como o ajuste em questão diz respeito ao consumo interno na cooperativa de
bens e serviços tributados, o valor integral do ajuste de créditos do PIS e da
COFINS, foi alocado pela fiscalização na coluna das operações do mercado interno
tributadas.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
4
4.3- Aquisições Importação No período de apuração janeiro/2007 a
setembro/2009 a cooperativa não realizou nenhuma importação, não existindo
nenhum crédito do PIS e da COFINS nesse quadro.
Na sequência, o auditor fiscal avalia a apuração dos créditos presumidos:
4.4- Crédito Presumido 4.4.1 –Base de Cálculo do Crédito Presumido Os créditos
presumidos apurados pela cooperativa no item 4.1 - BC Créditos Presumidos dos
Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativos, tem por base os valores das aquisições/recebimentos de produtos
agrícolas (soja, milho, trigo, etc...), ou seja, até a competência maio/2007, as
aquisições/recebimentos de produtos agrícolas foram informadas nesta linha,
independente se o produto passou por processo de industrialização ou foi
comercializado in natura (atividade de cerealista). A partir da competência
junho/2007 a soja e seus derivados passaram a ser informados em separado dos
demais produtos agrícolas, em virtude da majoração do percentual de presunção
do crédito presumido, de 35% para 50%, cuja informação passou a ser feita no
item 4.2 -BC Crédito Presumido Soja e derivados, permanecendo no item 4.1 - BC
Créditos Presumidos os demais produtos agrícolas.
4.4.1.1 - Período de Janeiro a Maio/2007 Os produtos agrícolas informados no
item 4.1 - BC Crédito Presumido, foram segregados pela fiscalização, com base
nas planilhas auxiliares denominadas de "Créd. Prop.", e vinculados à venda com
suspensão e exportação.
Analisando a documentação da cooperativa, verificamos que no período de
janeiro a maio/2007 os produtos agrícolas foram comercializados in natura, não
houve processo de industrialização, ou seja, nesse período a cooperativa realizou
apenas atividade de cerealista, descrita no §1o, inciso I, do art. 8o da Lei no
10.925/2004, cujas atividades desenvolvidas foram de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar in natura os produtos agrícolas, cuja atividade possui
vedação ao aproveitamento de crédito presumido do PIS e da COFINS, conforme
disposto no § 4o, inciso I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
O entendimento da fiscalização não se alinha com o enquadramento pretendido
pela cooperativa que alega realizar atividade de produção, no que diz respeito ao
recebimento de produtos agrícolas comercializados in natura, em relação aos
quais a cooperativa realiza as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar in natura os produtos agrícolas, inseridas no conceito de cerealista,
conforme disposto no § 1o, inciso I, do art. 3° da Instrução Normativa SRF no
660/2006. Para a fiscalização a atividade de cerealista não se confunde com a
atividade de produção descrita no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
4.4.1.2 - Período de Junho/2007 a Setembro/2009 A partir da competência
junho/2007 a cooperativa separou a soja e seus derivados dos demais produtos
agrícolas, pelo fato da soja e seus derivados ter o percentual de presunção do
crédito presumido do PIS e da COFINS majorada de 35% para 50%. Em relação aos
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
5
demais produtos agrícolas não houve alteração do percentual de presunção
utilizado na apuração do crédito presumido.
Em relação à comercialização de produtos agrícolas forma in natura, em que a
cooperativa realizou as atividades descritas no § 1o, inciso I, do art. 8o da Lei no
10.925/2004 (atividade de cerealista), o legislador vedou o aproveitamento do
crédito presumido, conforme disposto no § 4o, inciso I, do art. 8o, da Lei
10.925/2004, haja vista vedação ao aproveitamento do crédito presumido a
fiscalização demonstrou na planilha de apuração dos créditos e débitos do PIS e
da COFINS apenas o valor das aquisições (tidas com base de cálculo) e as
correspondentes alíquotas.
A partir da competência julho/2007, a fiscalização apurou crédito presumido do
PIS e da COFINS sobre as aquisições/recebimentos do milho destinados à fábrica
de rações, pelo fato do mesmo passar por processo de industrialização
(produção), conforme especificado pela fiscalização no item 4.1 BC Crédito
Presumido da coluna "Venda Mercado Interno Tributada". Em relação às
aquisições/recebimentos de milho e trigo vendidos com suspensão ou exportados
de forma in natura, não foi apurado crédito presumido, tendo em vista a vedação
constante do § 4o, inciso I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Nas operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS, está correta a
vedação ao aproveitamento de crédito presumido por parte da pessoa jurídica
que efetua as operações de venda com tal beneficio, haja vista que o direito
apuração do crédito presumido foi transferido para a pessoa jurídica adquirente
de tais produtos. Em momento algum o espírito da lei foi outorgar direito à
apuração de crédito presumido para o cerealista que efetua venda com suspensão
e para a pessoa jurídica agroindustrial que adquirente de tais produtos.
Na exportação de produtos agrícolas in natura, a cooperativa realizou atividade
de cerealista, descrita no § 1o, inciso I do art. 8o da Lei no 10.925/2004, portanto
não existe previsão legal para apuração de crédito presumido do PIS e da COFINS,
considerando que o crédito presumido das contribuições em tela está previsto
para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas que produzam mercadorias
relacionadas no caput do mencionado artigo.
O crédito presumido apurado pela fiscalização, nas operações de mercado
interno, ficou limitado ao débito gerado após as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, conforme disposto no art. 9o da Lei no
11.051/2004.
No que diz respeito ao crédito presumido da soja, informamos que ele foi apurado
em relação às aquisições/recebimentos de produtos destinados à produção de
farelo e óleo de soja, proporcional a venda no mercado interno e exportação. O
crédito presumido da soja tem por base os valores informados pela contribuinte
na planilha denominada de "CÁLCULO PARA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO
PRESUMIDO", na qual estão informados destacadamente os valores da soja
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
6
empregada na produção de farelo e óleo de soja vendidos no mercado interno,
bem como da soja empregada na produção de farelo e óleo de soja, exportados.
As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização para apuração dos créditos
presumidos são as constantes da planilha apresentada pela cooperativa,
denominada de: CÁLCULO PARA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO,
conforme quadros denominados: "Resumo Crédito Presumido 2008" e "Resumo
Crédito Presumido 2009".
Nos Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativa, as bases de cálculo do crédito presumido informadas no item 4.2 - BC
Crédito Presumido Soja e derivados da coluna exportação, são superiores aos
valores considerados pela fiscalização na apuração dos créditos presumidos
vinculados a receita de exportação, tendo em vista que nesta célula foram
incluídas as aquisições/recebimentos de soja exportada in natura, a qual não dá
direito à apuração de crédito presumido. Em suma, o crédito presumido vinculado
à receita de exportação se refere apenas à aquisição/recebimento de soja
empregada na produção de farelo e óleo de soja destinada à exportação.
- Exportação de Arroz Nos meses março, maio e setembro de 2009, a cooperativa
exportou arroz beneficiado, o que caracteriza processo de industrialização,
portanto, a contribuinte tem direito à apuração do crédito presumido sobre os
recebimentos/aquisições de arroz em casca dos produtores rurais, pelo fato do
arroz em casca passar por processo de beneficiamento (produção), em virtude da
mudança das características físicas. As bases de cálculo do crédito presumido
estão demonstradas na planilha denominada de "CÁLCULO CRÉDITO PRESUMIDO
ARROZ BENEFICIADO EXPORTADO", apresentada pela contribuinte 4.4.2.
Tratamento Dispensado ao Crédito Presumido do PIS e da COFINS não
cumulativos Até a publicação da Lei no 12.431/2011, o crédito presumido do PIS e
da COFINS tinha sua utilização restrita à dedução das contribuições devidas; após
este evento, a utilização passou a ser mais abrangente podendo ser utilizado para
compensação com os demais tributos e contribuições administradas pela Receita
Federal do Brasil ou restituição em dinheiro.
A utilização restrita do crédito presumido do PIS e da COFINS, para dedução das
contribuições devidas, foi disciplinado em pronunciamento da Receita Federal do
Brasil, realizado através do Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22 de
dezembro de 2005.
A partir da edição da Lei no 12.431/2011, foi alargada a forma de utilização do
crédito presumido em questão, haja vista que no art. 56-A da Lei no 12.350/2010,
introduzido pelo art. 10 da Lei no 12.431/2011, autorizou à compensação e o
ressarcimento em dinheiro do saldo existente na data da publicação da Lei,
apurado a partir do ano-calendário de 2006.
[...] Os dispositivos legais que autorizaram a restituição/ ressarcimento dos
créditos dos PIS e da COFINS não cumulativos, vinculados a operações de
mercado interno não tributadas e operações de exportação mencionam
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
7
expressamente que são passíveis de restituição/ressarcimento os créditos
apurados na forma do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, portanto,
fica claro que o crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não fazia parte dos créditos passíveis de restituição/ressarcimento,
tampouco poderia ser utilizado para compensação com os demais tributos e
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como a Receita Federal do Brasil se manifestou por escrito confirmando que os
créditos presumidos do PIS e da COFINS apurados com base no art. 8o da Lei no
10.925/2004, tem aplicação restrita à dedução das contribuições devidas, diversos
contribuintes ingressaram com ações judiciais pleiteando o direito a restituição
em dinheiro ou compensação com os demais tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...] 4.4.3. Crédito Presumido Apurado pela Fiscalização Com base nas informações
prestadas pela contribuinte nos demonstrativos auxiliares, a fiscalização apurou
crédito presumido, a partir da competência julho/2007, em relação aquisição de
milho empregado na fábrica de rações, bem como de outros produtos de origem
vegetal industrializados pela cooperativa, cuja comercialização ocorre no setor
denominado de "Cotribá Alimentos", conforme demonstrado no item 4.1 dos
Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS Não Cumulativos.
Em relação aos produtos agrícolas comercializados in natura, a cooperativa
realizou atividade de cerealista uma vez que a mesma atuou na limpeza,
padronização, armazenagem e comercialização de tais produtos, tendo realizado
as atividades anteriormente descritas, fica claro para a fiscalização que em
nenhum momento a cooperativa realizou atividade de produção descrita no caput
do art. 8o da Lei no 10.925/2004, portanto, não existe previsão legal para
apuração de crédito presumido para atividade de cerealista.
Outro fator que pesa desfavoravelmente às cerealistas não terem direito à
apuração de crédito presumido é que na comercialização dos produtos agrícolas
ín natura no mercado interno para pessoa jurídica tributada pelo lucro real com
atividade agroindustrial, a operação de venda é realizada com o beneficio da
suspensão do PIS e da COFINS, transferindo o direito à apuração do crédito
presumido para a agroindústria adquirente.
Na exportação de produtos agrícolas in natura, a atividade desenvolvida pela
cooperativa é de cerealista, conforme definido no art. 3o, §1o, inciso I, da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, por envolver atividades
de limpar, padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, não se
confundindo a atividade de produção, definida no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004 como pretende a contribuinte.
Toda a tese da contribuinte - que visa amparar o suposto direito a crédito
presumido - apóia-se na premissa de que desenvolve atividade de produção,
configurando a qualidade de agroindústria. Nada mais (com a devida vênia)
equivocado.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
8
[...] Como mencionado no preâmbulo do presente tópico, o crédito presumido
apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004 teve sua utilização alargada
com a edição da Lei no 12.431/2011, de 27 de junho de 2011, tendo em vista ter
sido outorgado direito à compensação ou restituição em dinheiro do saldo de
créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006, na forma do
§3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, existentes na data da publicação da
mencionada lei, vinculado à receita de exportação, ou seja, o saldo do crédito
presumido deve ter sido apurado em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação. Tal previsão encontra-se no art. 56-A da Lei no
12.350/2010, introduzido pelo art. 10 da Lei ora editada.
Considerando que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010, autorizou a restituição do
saldo do crédito presumido, apurado sobre custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, existente na data da publicação da Lei no
12.431/2011, no item 4.2 do Demonstrativo de Apuração de Créditos e Débitos do
PIS e da COFINS Não Cumulativo, demonstramos à apuração do crédito presumido
sobre o valor da soja in natura destinada a produção de farelo e óleo soja
destinados à exportação pela cooperativa.
Embora a fiscalização tenha reconhecido o direito creditório passível de
restituição em dinheiro do crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, o pedido de restituição dos créditos presumidos apurados nos
anos-calendário de 2006 a 2008, poderia ser encaminhado a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao da publicação da Lei no 12.431/2004, ou seja, a partir do
mês de julho de 2011, tendo em vista que a lei em testilha foi publicada no mês
de junho de 2011.
4.5. Da Alocação dos Créditos básicos por parte da Contribuinte A contribuinte
alocou os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio dos mesmos, ou
seja, primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de
exportação, em segundo plano foram alocados os créditos vinculados às
operações de mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero e não
incidência), e remanescendo saldo de créditos os mesmos foram alocados as
operações de mercado interno tributadas.
Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da exportação
dividindo a receita de exportação pela receita total. Em relação às receitas do
mercado interno não tributadas (isentas, alíquota zero ou não incidência) adotou
o mesmo procedimento, dividindo tal receita adicionada das exclusões permitidas
às sociedades cooperativas de produção agropecuária pela receita bruta total.
Ressalte-se que dessa forma o percentual das operações de mercado interno não
tributadas foi majorado indevidamente pela contribuinte, haja vista a mesma ter
adicionado à receita de venda de mercadorias e produtos não tributados o valor
das exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária
previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei no
10.684/2003, como receita isenta, sem previsão legal. Como não existe previsão
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
9
legal para considerar as exclusões das bases de cálculo das cooperativas de
produção agropecuária como receita abrangida pela isenção, a fiscalização não
concorda com a sistemática de cálculo adotada pela contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades
cooperativas de produção agropecuária, a contribuinte ajuizou ação judicial
(Mandado de Segurança, processo no 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal
de Santo Ângelo/RS) pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita
alcançada pela isenção para fins de apuração do PIS e da COFINS. Em grau de
recurso o Tribunal Regional Federal da 4a Região julgou improcedente o pleito da
contribuinte. Inconformada com o julgamento do TRF da 4a Região a contribuinte
interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se
pendente de julgamento; portanto, não existe decisão judicial transitada em
julgado que ampare a contribuinte a considerar as exclusões permitidas às
sociedades cooperativas de produção agropecuária como receita sujeita a
isenção.
Com a edição da Lei no 11.033/2004, o legislador permitiu a manutenção dos
créditos vinculados às operações de vendas sujeitas à suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, conforme previsto no art. 17 da mencionada Lei,
sem previsão legal para utilizar tais créditos para compensação com os demais
tributos ou restituição em dinheiro.
Como tal dispositivo apenas permitia a manutenção dos créditos do PIS e da
COFINS nas operações de mercado interno não tributadas, diversas empresas
passaram a acumular créditos sem poder utilizá-los. Passados alguns meses da
autorização para manutenção dos créditos vinculados às operações de venda com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da COFINS, foi
publicada a Lei no 11.116/2005 autorizando a compensação ou restituição em
dinheiro dos créditos apurados na forma do art. 17 da Lei no 11.033/2004,
conforme disposto no art. 16 da Lei ora editada.
[...] 5 - Das Vendas com Suspensão do PIS e da COFINS -Vedação à Apuração de
Créditos Básicos e Presumidos.
Nas operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS a pessoa jurídica
adquirente tem direito à apuração de crédito presumido, conforme disposto no
§1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Já em relação às pessoas jurídicas
vendedoras, descritas no §1o, incisos I a III, do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o
legislador vedou o aproveitamento de créditos presumidos e básicos vinculados
às operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS, conforme disposto no
§4o, incisos I e II do art. 8o da Lei 10.925/2004.
Na Instrução Normativa SRF no 635/2006, consta no §4o do art. 34, que os custos,
despesas e encargos vinculados às receitas das vendas efetuadas com a
suspensão, não geram direito ao desconto de créditos por parte das cooperativas
de produção agropecuária. Veja que este dispositivo é específico para as
sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
10
O espírito de tal dispositivo foi desonerar da incidência do PIS e da COFINS às
pessoas jurídicas que exerçam atividades de: cerealista; transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura (deve realizar cumulativamente todas as
atividades); agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, mediante
implantação da modalidade de venda com suspensão do PIS e da COFINS, sendo
transferido o direito à apuração do crédito presumido para a pessoa jurídica
adquirente dos produtos comercializados com suspensão.
Como no presente tópico estamos tratando da suspensão, reprisamos que o
legislador autorizou, de forma genérica a manutenção dos créditos do PIS e da
COFINS nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência do PIS e da COFINS, conforme disposto no art. 17 da Lei no
11.033/2004. Nesse dispositivo o legislador não se manifestou a respeito da
vedação ao aproveitamento de créditos, nas operações de venda com suspensão,
por parte das pessoas jurídicas descritas nos incisos I a III, do §1o, do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, cuja vedação é especifica para as pessoas jurídicas acima
relacionadas, cuja vedação ao aproveitamento dos créditos presumidos e básicos
consta do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Para a fiscalização o disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 permanece
em vigor por se tratar de situação especifica aplicável às pessoas jurídicas que
realizam as operações descritas nos incisos I a III, do §1o, do art. 8o da Lei
10.925/2004. Já o direito à manutenção de créditos do PIS e da COFINS, por parte
das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão, constante do art. 17 da
Lei no 11.033/2004, trata a manutenção dos créditos de forma genérica nas
operações de venda alcançadas pelo beneficio da suspensão. Como estamos
diante de um conflito de duas leis que tratam do mesmo assunto (venda com
suspensão), rogamos pelas regras interpretação trazidas pelo Código Civil, em que
a lei especifica tem prevalência sobre a lei genérica. Para a fiscalização, a vedação
quanto à apuração de créditos do PIS e da COFINS é especifica para as pessoas
jurídicas descritas nos incisos I a III, do §1o, do art. 8o da Lei no 10.925/2004 em
detrimento do dispositivo legal que permitiu a manutenção dos créditos nas
operações de venda com suspensão constante do art. 17 da Lei no 11.033/2004.
[...] 6 - Dos Ajustes das Bases de Cálculo do PIS e da COFINS Não Cumulativos
Considerando que as cooperativas de produção agropecuária podem ajustar as
bases de cálculo do PIS e da COFINS mediante subtração de exclusões específicas
permitidas às mesmas, passamos a analisar as exclusões constantes dos
Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativos, cujas exclusões anotadas pela fiscalização são as relacionadas a
seguir:
-Receita Tributada Alíquota 0% (zero); -Receita tributada Alíquota 0% (zero)
tributação Monofásica; -Receita Venda Ativo Permanente; - Receitas com
Suspensão; -Receitas de Revenda Substituição Tributária; -Repasse aos
cooperados.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
11
5.1 - Ajuste do Repasse aos Cooperados O repasse aos cooperados foi apurado e
utilizado para zerar as bases de cálculo das contribuições devidas, sem considerar
se o repasse tem origem nas operações de venda alcançadas pelo benefício da
suspensão, ou se referem a operações de venda tributada.
Analisando em conjunto as leis que instituíram a sistemática de apuração do PIS e
da COFINS pelas regras da não cumulatividade com a Medida Provisória que
autorizou as sociedades cooperativas de produção agropecuária a excluírem da
base de cálculo do PIS e da COFINS o repasse aos cooperados, verificamos no §3o,
inciso I, art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, combinado com o art. 15
da Lei no 10.833/2003, que as receitas isentas, não alcançadas pela incidência das
contribuições ou sujeitas a alíquota zero não integram a base de cálculo das
referidas contribuições Como estamos analisando dispositivos legais que tratam
de benefício fiscal, a interpretação aplicada é a literal. Com isto, a fiscalização
firmou entendimento no sentido de que somente podem ser excluídos da base de
cálculo o repasse aos cooperados vinculados às operações de vendas tributadas
pelo PIS e Cofins.
Diante do ordenamento legal supramencionado, a contribuinte não tem
embasamento legal para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os repasses
aos cooperados vinculados à receita de venda sujeita a suspensão do PIS e da
COFINS, uma vez que tal receita sequer integra a base de cálculo das
contribuições em tela.
Em relação aos repasses aos cooperados somente pode ser excluído da base de
cálculo do PIS e da COFINS o valor vinculado às receitas de operações tributadas.
Considerando o acima exposto, a fiscalização ajustou o repasse aos cooperados,
proporcional à receita de vendas tributadas, as quais fazem parte das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, cujos valores foram apresentados pela contribuinte
em nos demonstrativos disponibilizados à fiscalização.
5.2 - Ajuste dos Custos Agregados Apesar da cooperativa não ter excluído os
custos agregados da base de cálculo do PIS e da COFINS, pelo fato da exclusão dos
repasses aos cooperados ter zerado as bases de cálculo das mencionadas
contribuições, no ajuste feito pela fiscalização consideramos os custos agregados
vinculados à receita de venda tributada. Os custos agregados usados pela
fiscalização foram apurados pela contribuinte, conforme planilhas auxiliares
apresentadas pela mesma.
O embasamento legal utilizado pela fiscalização para considerar apenas a exclusão
dos custos agregados que possuam vinculação com a receita de venda tributada é
o mesmo informado no item do repasse aos cooperados.
5.3 - Da Venda de Mercadorias aos Cooperados A venda de mercadorias aos
cooperados segue a mesma sistemática do repasse aos cooperados e dos custos
agregados, pois somente podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
12
COFINS as vendas de mercadorias sujeitas à tributação, firme no embasamento
legal descrito no item do repasse aos cooperados.
Para ajustar as bases de cálculo, a fiscalização considerou a venda de mercadorias
tributadas, informada pela contribuinte em demonstrativos auxiliares por ela
apresentados. Isto deve ser considerado para não ocorrer exclusão em
duplicidade da mesma receita, uma vez pela venda de mercadorias não tributada
(alíquota zero) e outra pela venda de mercadorias aos cooperados.
5.4 - Serviços Prestados aos Cooperados Em relação aos serviços prestados pela
cooperativa aos cooperados, foram excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS os valores dos serviços constantes das bases de cálculo. Os valores dos
serviços considerados pela fiscalização são os informados pela contribuinte em
planilhas auxiliares.
[...] 6. Restituição de Créditos Vinculados à Receita de Exportação Com base no
art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003, combinado com o
art. 15 da Lei no 10.833/2003, somente são passíveis de restituição os créditos
vinculados à receita de exportação, conforme definido pelo § 3o do art. 6o da Lei
no 10.833/2003, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do mesmo diploma legal.
O § 8o, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, definiu os critérios de apropriação dos
créditos do PIS e da COFINS, por parte, das pessoas jurídicas que possuem parte
da receita sujeita a cumulatividade e parte sujeita a não cumulatividade. O rateio
pela proporcionalidade da receita, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferida em cada mês.
Para a fiscalização, a alocação dos créditos do PIS e da COFINS pelo método da
proporcionalidade, com base no § 8o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, se
aplica às pessoas jurídicas que possuam receita sujeita à cumulatividade e a não
cumulatividade, o que não é o caso da contribuinte, pois, a mesma possui a
integralidade da receita sujeita a não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Ademais, o rateio pela proporcionalidade da receita sujeita à incidência não
cumulativa aplica-se em relação aos custos, despesas e encargos comuns, ou seja,
somente podem ser rateados os créditos comuns. No caso dos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos específicos, a leitura que se faz é que
tais créditos devem ser alocados diretamente às respectivas receitas.
Na legislação do PIS e da COFINS não cumulativos não existe dispositivo que
autorize a vinculação dos créditos pelo critério da proporcionalidade.
Os créditos do PIS e da COFINS passíveis de restituição/ressarcimento, vinculados
à exportação, bem com as correspondentes glosas dos créditos da mesma
natureza estão demonstrados nas planilhas anexas ao presente termo de
constatação fiscal, denominadas de: "DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS
CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO VINCULADO A OPERAÇÕES DE MERCADO
INTERNO" e "DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
13
CUMULATIVA VINCULADA A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO", cujos valores
foram extraídos da PER/DCOMP apresentados e das planilhas de apuração do PIS
e da COFINS.
7. Restituição de Créditos vinculados à receita do mercado interno não tributada
(alíquota zero, isenção e não incidência)
Os créditos do PIS e da COFINS vinculados à receita do mercado interno não
tributadas foram ajustados pela fiscalização com base nos dados das planilhas
auxiliares apresentadas pela contribuinte, onde constam as bases de cálculos dos
custos, despesas, encargos vinculados à receita do mercado interno não
tributada.
Os créditos do PIS e da COFINS passíveis de restituição/ressarcimento, vinculados
à receita de mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero ou não
incidência), bem com a correspondente glosa dos créditos da mesma natureza
estão demonstrados nas planilhas anexas ao presente termo de constatação
fiscal, denominadas de: "DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DO PIS
NÃO CUMULATIVO VINCULADO A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO" e
"DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA
VINCULADA A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO", cujos valores foram extraídos
da PER/DCOMP apresentados e das planilhas de apuração do PIS e da COFINS.
Tabela inclusa nos autos (documento Planilhas de Apuração do PIS e da Cofins
Não Cumul) consolida os créditos de PIS e de Cofins vinculados às operações nos
mercado interno e externo aptos de ressarcimento relativamente aos períodos
fiscalizados.
Em relação ao PER sob análise de no 23991.05955.201009.1.5.101367, o valor
pleiteado foi de R$ 105.338,66 e a glosa fiscal alcançou R$ 100.734,67.
Em Despacho Decisório, o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santo Ângelo - RS local, adotando como fundamentos para decidir as razões
expostas no mencionado Termo de Constatação Fiscal, deferiu em parte o Pedido
de Ressarcimento, reconhecendo direito de crédito de PIS-Mercado Interno no
valor de R$ 4.603,99 com relação ao 1o trimestre de 2007. A autoridade ainda
homologou, até o limite do crédito reconhecido, as compensações realizadas pela
contribuinte por meio das Declarações de Compensação – DCOMP.
Notificada do despacho decisório em 12/06/2012, em 12/07/2012 a contribuinte
apresentou manifestação expondo suas razões de inconformidade contra o
reconhecimento parcial do direito de crédito.
As linhas de defesa estão apresentadas a seguir.
Na abertura do documento a contribuinte informa a sua atividade social:
A Contribuinte é Cooperativa que desenvolve atividades agroindustriais e produz
dentre outras as mercadorias classificadas na NCM - Nomenclatura Comum do
Mercosul, nos Capítulos 10 e 12, relacionadas no Caput do Art. 8o da lei
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
14
10.925/2004. Efetuando em seguida operações no mercado interno e realizando
exportações diretas e indiretas.
[...] Para o exercício regular de suas atividades, adquire de fornecedores pessoas
físicas (naturais) residentes no país e jurídicas situadas no mercado interno, bens
e serviços utilizados como insumos (Inciso II do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003) para a produção de mercadorias classificadas na NCM nos Capítulos
10 e 12 de origem vegetal, constantes do Caput do artigo 8o da lei 10.925/2004.
Estes bens e serviços utilizados como insumos (Inc. II do art. 3o das Leis) decorrem
de uma extensa e complexa cadeia produtiva, onde vários itens ao longo da
mesma estão sujeitos à incidência das denominadas Contribuições ao Fundo de
Participação no Programa de Integração Social - PIS (Lei Complementar no 7, de
7.9.70) -, e Contribuição Social sobre o Faturamento COFINS (Lei Complementar n°
70, de 30.12.91), exemplo: óleo diesel, caminhões, colhedeiras, máquinas, peças,
ferramentas, etc. Daí, o direito ao crédito sobre as aquisições de pessoas físicas e
de pessoas jurídicas com suspensão, ser presumido, conforme constante nas Leis
10.637/2002, 10.833/2003 e no art. 8o da Lei 10.925/2004.
[...] De acordo com esta legislação a Contribuinte descontará os créditos
apurados, das contribuições devidas no período e, havendo saldo credor
remanescente após o desconto do débito apurado, poderá utilizar o saldo credor
para compensação com demais tributos próprios e/ou solicitar o ressarcimento
em dinheiro do saldo credor, em conformidade com o artigo 5o da lei
10.637/2002, artigo 6o da lei 10.833/2003, artigo 17 da lei 11.033/2004 e artigo
16 da lei 11.116/2005.
[...] Adiciona que à luz da citada legislação acumulou créditos relativamente ao 1o
trimestre de 2007, havendo protocolado eletronicamente em 20/10/2009 o
pedido de ressarcimento do saldo do referido crédito por meio do PER no
23991.05955.201009.1.5.101367.
A defesa apresenta as premissas que estruturam a sistemática da não
cumulatividade e o lugar nela ocupado pelos créditos presumidos calculados pelo
setor agroindustrial, comentando ainda sobre as possibilidades de recuperação
dos créditos acumulados em razão de exportações e de vendas não tributadas no
mercado interno.
Depois, a contribuinte passa a analisar o relatório fiscal produzido pela auditoria,
pontuando suas razões de discordância.
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL MERCADO INTERNO X MERCADO EXTERNO
Primeiramente, contesta o critério de rateio empregado para a distribuição dos
créditos segundo sua vinculação à natureza das receitas. Diz a manifestação de
inconformidade que:
equivocadamente, entendeu o agente fiscal que somente seria possível a
apropriação dos créditos pelo critério de rateio proporcional à receita operacional
bruta, nos casos em que parte da receita está sujeita a incidência cumulativa e
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
15
parte está sujeita à incidência não cumulativa do PIS e Cofins, devendo, em seu
equivocado entendimento, os custos, despesas e encargos serem alocados
diretamente em setores distintos, descentralizando a apuração do PIS e Cofins,
conforme fez constar na pág. 37 do Termo de Constatação Fiscal que baseou a
elaboração do despacho decisório:
Para a fiscalização a alocação dos créditos do PIS e da COFINS pelo método da
proporcionalidade, conforme inciso II do § 8o do art. 3o, da lei 10.833/2003, tem
aplicação somente para as pessoas jurídicas que possuam receita sujeita a
cumulatividade e a não cumulatividade, o que não é o caso da contribuinte, pois,
a mesma possui a integralidade da receita sujeita a não cumulatividade do PIS e
COFINS.
Ademais, verificamos ainda que o rateio proporcional dos créditos aplica-se aos
custos despesas e encargos comuns, ou seja, somente podem ser rateados os
créditos comuns. No caso de custos, despesas e encargos específicos o
entendimento da fiscalização é que eles devem ser alocados diretamente aos
setores a que pertencem," Ainda, deixando de observar a legislação, as instruções
da RFB e como já mencionado as orientações contidas na DACON, o agente fiscal
chega a alegar que não haveria previsão legal para a apropriação de créditos pelo
critério da proporcionalidade, conforme fez constar também na pág. 37 do Termo
de Constatação Fiscal:
Na legislação do PIS e Cofins não cumulativos não existe dispositivo que autorize a
vinculação dos créditos pelo critério da proporcionalidade.
Para lastrear seu equivocado entendimento o agente fiscal efetuou a análise
isolada § 8o, do art. 3o da lei 10.833/2003, quando deveria efetuar uma análise
sistêmica deste dispositivo combinando com o § 3o do art. 6o da lei 10.833/2003.
Para além disto, bastaria acessar as orientações contidas no Programa de Entrega
da DACON 2.0 [...] Prossegue observando que, não possuindo sistema de
contabilidade de custos integrada, optou pelo critério de rateio de seus custos,
despesas e encargos com direito a créditos na proporção de sua contribuição na
composição da receita bruta total. Segundo a contribuinte, todos os custos,
despesas e encargos são comuns e necessários ao desempenho das atividades da
sociedade, devendo ser proporcionados os créditos passíveis de
ressarcimento/compensação segundo a relação entre a receita bruta de
exportação em relação à receita bruta total.
E adiciona:
Por conseguinte, é vedado pela legislação segregar os custos, despesas e encargos
que dão direito ao crédito, utilizando o critério de apropriação não previsto na
legislação, como o critério arbitrariamente criado pelo agente fiscal,
descentralizando a apuração de determinados créditos, por julgar que estes não
estão relacionados especificamente com determinadas receitas ou atividades
desempenhadas por determinados estabelecimentos do contribuinte, ferindo o
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
16
artigo 15 da lei 9.779/99 que, determina que apuração das contribuições para o
PIS e Cofins deve ser realizada de forma centralizada no estabelecimento matriz.
Cumpre lembrar novamente a inteligência do § 8o do artigo 3o, combinado com o
§ 3o do artigo 6o da Lei 10.833/2003. Daí prevalecer o direito da Contribuinte
utilizar o critério de rateio proporcional na apropriação de seus créditos, apurados
na forma do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
[...] Conclui assim que a lei faculta ao contribuinte efetuar a apropriação de seus
créditos pelo método de apropriação direta de seus custos por contabilidade
integrada ou pelo rateio proporcional. A metodologia híbrida adotada agente
fiscal não tem base em lei. Deve ser assim, diz, mantido o método de apropriação
empregado pela contribuinte.
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL MERCADO INTERNO – RECEITAS
TRIBUTADAS X RECEITAS NÃO TRIBUTADAS Prosseguindo, opõe-se também à
forma de rateio de que se valeu a fiscalização agora para determinar o montante
de receitas não tributadas no mercado interno, isto é, aquelas isentas, sujeitas à
alíquota zero ou que não sofrem incidência das contribuições. A auditoria teria
afirmado que a contribuinte, indevidamente, adicionou ao montante das receitas
não tributadas, o valor das exclusões permitidas às sociedades cooperativas de
produção agropecuária previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001. Essa conduta, segundo o auditor-fiscal, teria resultado na majoração
equivocada do percentual das operações de mercado interno não tributadas em
relação ao total de receitas.
Argumenta a interessada ter agido conforme a legislação. Diz ela:
[...] ao efetuar as exclusões da base de cálculo do PIS e Cofins, o que é permitido
às sociedades cooperativas, não resultou base de cálculo tributável de PIS e
Cofins, consequentemente o crédito apurado não será rateado com a receita no
mercado interno tributada, pelo simples fato de não haver base tributável.
Desta forma o resultado obtido das exclusões da base de cálculo permitidas às
sociedades cooperativas, efetuadas pela contribuinte, correspondem a receitas
sem incidência de PIS e Cofins, em virtude de não haver receita tributável.
Ao contrário do afirmado pelo agente fiscal, a contribuinte efetuou os
procedimentos de rateio de seus créditos em conformidade com a legislação
portanto, ao pretender que as exclusões efetuadas sejam consideradas na
proporção da receita tributada mesmo não havendo base de cálculo tributável
pelo PIS e Cofins é o agente fiscal quem está inovando, adotando procedimento
próprio, sem previsão legal.
Dessa forma, conclui, devem ser admitidos os créditos de acordo com a
proporcionalidade obtida em relação à receita de exportação, receita no mercado
interno tributado e mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência das contribuições em relação à receita bruta total como apurados pela
contribuinte.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
17
VENDAS COM SUSPENSÃO – RESTRIÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS Não concorda a interessada com a restrição que a autoridade fiscal
impôs ao aproveitamento, por compensação e ressarcimento, do estoque de
créditos presumidos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com
suspensão, alíquota zero e não incidência.
Lembra que o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, possibilitou que a partir de 1o de
agosto de 2004, as vendas de produtos relacionados no art. 8o da referida lei,
fossem realizadas com suspensão das contribuições para o PIS e Cofins. Em
contrapartida, o §4o do art. 8o dessa mesma lei, inicialmente vedava o
aproveitamento dos créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão das contribuições para o PIS e Cofins.
Todavia, continua, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, diploma de conversão da
Medida Provisória no 206, de 2004, derrogou o inciso II do §4o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, ao autorizar a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência do PIS e da Cofins. A Lei no 11.116, de 2005, por sua vez, em seu artigo
16, confirmou a possibilidade de manutenção de créditos na hipótese tratada no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e ainda foi além, autorizando o ressarcimento
e/ou a compensação dos créditos acumulados.
Porém, em sentido contrário ao fixado pela citada legislação, ignorando o art. 17
da Lei no 11.033, de 2004, a Receita Federal do Brasil em solução de consulta
prestada aos contribuintes inovou na edição do §2o do art. 3o da Instrução
Normativa no 660, de 2006, ao impedir o aproveitamento dos créditos em virtude
das vendas efetuadas com suspensão e determinando que estes créditos sejam
estornados. Nesse dispositivo se baseou a autoridade fiscal entendendo que o
crédito não poderia ser aproveitado devido ao fato de as vendas terem sido
efetuadas com suspensão. No entanto, diz, a legislação é clara ao permitir o
aproveitamento dos créditos em caso de venda com suspensão.
Combate o argumento exposto no Termo de Constatação de que a garantia de
manutenção dos créditos segundo o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não se
aplicaria aos créditos presumidos gerados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, porque este último dispositivo trata de situação específica, ao passo que a
possibilidade prescrita no citado art. 17 seria de alcance genérico.
Alega:
Todavia, o artigo 17 da lei 11.033/2004 não se trata de dispositivo aleatório, mas
se trata de um dispositivo integrante do ordenamento jurídico, com vigência e
eficácia plena, portanto como tal deve ser respeitado.
Diante de tal arbitrariedade, não pode prosperar qualquer tentativa de
interpretação que restrinja o direito da Recorrente. Com efeito, interpretar que
não pode restringir o que o próprio texto legal não restringiu nem altera (em sede
de Direito Público) conceitos do direito privado.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
18
A Recorrente apurou os créditos de direito em conformidade com o artigo 3o das
leis 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como quantificou os débitos devidos sobre
suas receitas e no confronto de ambos resultou saldo credor, o qual foi objeto do
pedido de ressarcimento.
O crédito apurado pela contribuinte tem fundamento nas disposições do artigo 17
da Lei 11.033/04 e no artigo 16 da Lei 11.116/05.
Os procedimentos revelam que a Recorrente agiu na forma da lei.
[...] Ademais, também não procede o argumento da autoridade fiscal de que a Lei
anterior seria mais específica, pois ambas tratam do mesmo assunto, e o artigo 17
da Lei no 11.033/04 trata especificamente de aproveitamento de créditos
relativamente as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS com clareza.
Assim, não há como prevalecer a lei anterior e mais genérica sobre a posterior e
mais específica com redação com meridiana clareza. Daí merecer reparos a
decisão administrativa.
Ademais disso, se a intenção do legislador ao criar a nova lei fosse apenas de
manter as restrições contidas no I e II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/04, não
haveria necessidade de nova lei.
Está claro que, a Lei 11.033/2004 foi instituída em consonância com as premissas
do sistema não cumulativo e permitir a manutenção dos créditos vinculados às
vendas com suspensão. Pois ao criar a lei 11.033/2004, o legislador ao invés de
revogar expressamente os I e II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, preferiu
tratar o assunto de forma genérica, desta forma o artigo 17 da Lei 11.033/2004
derrogou os dispositivos I e II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/04, que conflitava
com este artigo (Art. 17 da Lei 11.033/2004).
Cumpre lembrar que o sistema não cumulativo foi justamente introduzido para
tornar a incidência menos onerosa ao consumidor final. Logo, permitir a
manutenção e ressarcimento dos créditos está em conformidade com a premissa
do novo sistema.
Contrário senso, como quer a RFB é onerar o custo da mercadoria final, pois, ao
não permitir o direito ao crédito, transfere automaticamente esta parcela ao
custo final da mercadoria. Mais um argumento em favor do Contribuinte.
Em suma, ao interpretar equivocadamente, e regulamentar o direito de crédito a
IN 660 especificamente no disposto do parágrafo 2o do art. 3o, a Receita Federal
do Brasil está tentando revogar a legislação e frustrar a não-cumulatividade
estabelecida em lei, valendo-se de interpretação que verdadeiramente usurpa a
função legislativa que não está entre as competências do fisco (mas, sim do Poder
Legislativo), logo violando o primado da legalidade e reserva constitucional de
competência e que garantem um Estado Democrático de Direito.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
19
Assim, não pode a Receita Federal do Brasil firmar entendimento que contrarie a
Constituição e a legislação que versa sobre a matéria. Nestes aspectos sobram
dispositivos do CTN em favor da Contribuinte.
Não é permitido ao fisco restringir o benefício da contribuinte CONCEDIDO POR
LEI,
por
conta
de
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS,
PORTARIAS
ou
ATOS
DECLARATÓRIOS.
CRÉDITO PRESUMIDO – ATIVIDADE INDUSTRIAL Dando sequência às razões de
inconformidade, apresenta os aspectos legais relacionados à atividade
desenvolvida pela sociedade cooperativa, especificamente quanto à sua
caracterização como de produção agroindustrial.
Assinala que as atividades econômicas desenvolvidas pela contribuinte
compreendem o processo produtivo de soja, milho e trigo, produtos constantes
respectivamente nos capítulos 12 e 10 do NCM - Nomenclatura Comum do
Mercosul e, a partir de agosto de 2004, no caput do art. 8o da Lei 10.925, de 2004.
Informa que adquire de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade
rural, insumos agropecuários que são utilizados em seu processo produtivo em
conformidade com o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
de 2003 e artigo 7o da IN SRF no 660, Lembra que, com fundamento no inciso II do
artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, combinado com o
caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurou, para o período em tela,
crédito presumido sobre insumos adquiridos de pessoas físicas e pessoas jurídicas
cujas vendas se deram com suspensão de PIS e de Cofins, insumos esses que
foram utilizados na produção de mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da
NCM, As mercadorias por ela produzidas e resumidas na tabela a seguir,
prossegue, estão posicionadas dentro dos Capítulos da NCM em conformidade
com a tabela TIPI anexa ao Decreto no 7.660, de 2011:
Adiciona que realiza o beneficiamento das mercadorias (grãos) através de
procedimentos próprios e necessários para obtenção do Padrão Oficial, previsto
em Legislação Federal e requisito necessário para o comércio. Estes
procedimentos que aperfeiçoam as mercadorias para o consumo humano ou
animal caracterizam atividade agroindustrial, como definiu o art. 6o da IN SRF no
660, de 2006, para fins da legislação do PIS e da Cofins.
E continua:
Para o desempenho do processo produtivo a contribuinte adquire produtos
agropecuários (soja não beneficiada, trigo não beneficiado e milho não
beneficiado), sendo estas matérias-primas (termo próprio que bem define as
condições dos produtos resultantes da atividade rural), utilizadas como principal
insumo em seu processo produtivo, além de também utilizar outros insumos, tais
como: lenha e energia elétrica, necessários para o adequado uso dos
equipamentos (instalações) no processo produtivo, de onde resultarão os grãos
beneficiados -Padrão Oficial - Tipo Exportação.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
20
O Processo Produtivo dos grãos é regulado por Lei Federal no 9.972 de 25 de maio
de 2000, regulamentado pelo Decreto no 6.268 de 22 de novembro de 2007 e
Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Sendo que para cada espécie de grão existe uma instrução normativa. A soja é
normatizada pela Instrução Normativa no 11, de 15 de maio de 2007.
Esta legislação (lei 9972, Decreto 6268 e IN 11) tem por objetivo definir o padrão
oficial de classificação da soja, considerando os seus requisitos de identidade e
qualidade intrínseca e extrínseca, de amostragem e de marcação ou rotulagem.
Sendo certo que para os demais grãos existem instruções normativas do
Ministério da Agricultura.
Frisa-se que a Lei no 9.972, tornou a classificação obrigatória para os produtos
vegetais (artigo 1o) e, mediante credenciamento pelo Ministério da Agricultura e
do Abastecimento autorizou as cooperativas agrícolas e as empresas ou entidades
especializadas na atividade a exercerem a classificação, conforme procedimentos
e exigências contidos em regulamento (Inciso II e Art. 4 da Lei no 9.972) [...] Mais à
frente no documento, depois de transcrever o Regulamento Técnico da Soja,
Anexo à Instrução Normativa no 11, de 2007, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, sublinha realizar a atividade econômica de
beneficiamento de grãos, na qual se alteram as características originais,
aperfeiçoando as mercadorias que serão depois exportadas.
Assim, conclui, tanto as mercadorias (compreendidas nos capítulos 10 e 12 da
NCM), como o processo produtivo (beneficiamento) conduzido pela recorrente (o
que a insere no termo pessoas jurídicas que produzam referido no caput do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004) enquadram-se nas disposições legais em questão (§
10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, para o PIS e, §5o, do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003 e caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004) o que lhe dá
direito à apuração de crédito presumido.
Reforça a alegação de que atua na atividade de produção fazendo referência ao
regulamento do IPI, que traz a atividade de beneficiamento entre aquelas
consideradas de indústria. Menciona ainda julgados de tribunais administrativos e
judiciais que se voltaram à conceituação do que seria entendido como processo
produtivo.
AÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA– INTERPRETAÇÃO ILEGÍTIMA Abrindo
novo tópico de discussão, a contribuinte contrapõe-se ao que entende ser a
ilegítima interpretação da autoridade fiscal ao lhe impor restrição ao
aproveitamento de créditos da não cumulatividade. Diz ela:
Certos de que a Recorrente faz jus aos créditos em tela, a inconformidade da
Contribuinte no que diz respeito a este processo, onde o Auditor fiscal
contrariando a legislação e as próprias normas da RFB (Instrução Normativa
660/2006), erroneamente alega que a contribuinte somente faria jus ao crédito
presumido de PIS e Cofins sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas e
jurídicas com suspensão de PIS e Cofins aplicados na produção somente de ração,
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
21
óleo de soja farelo, de soja e arroz, desconsiderando o processo produtivo
desempenhado pela contribuinte das mercadorias milho beneficiado, trigo
beneficiado e soja beneficiada.
Ou seja, a posição do Agente Fiscal restringe o crédito presumido não
contemplando na apuração do crédito presumido as aquisições de insumos
utilizados na produção das mercadorias relacionadas no Caput do Art. 8o da lei
10.925/2004, classificadas na TIPI nos Capítulos 10 e 12, comumente
denominadas de milho beneficiado, trigo beneficiado e soja beneficiada.
Porem, cabe lembrar que tanto as mercadorias cujo processo produtivo foi
desconsiderado pelo agente fiscal (milho beneficiado, trigo beneficiado e soja
beneficiada) e as mercadorias cujo processo produtivo foi reconhecido (ração,
óleo de soja, farelo de soja e arroz) estão classificadas em posições da NCM
relacionadas no Caput do Art. 8o da Lei 10.925/2004, o que assegura o direito ao
referido crédito presumido de PIS e Cofins indistintamente, não cabendo ao
agente fiscal criar distinção e condicionantes que a lei não fez.
A argumentação então se desdobra sobre a vinculação da atividade administrativa
que, a seu ver, desrespeitou o disposto na IN no 660, de 2006:
[....] o posicionamento adotado pelo agente fiscal em desconsiderar o processo
produtivo/beneficiamento do milho, trigo e soja, não é razoável, uma vez que
relativo ao arroz o agente fiscal considerou que a contribuinte desempenha
processo produtivo e portanto faz jus ao crédito presumido, conforme fez constar
na pág. 11 do Termo de Constatação Fiscal:
"Nos meses março, maio e setembro de 2009, a cooperativa exportou arroz
beneficiado, o que caracteriza processo de industrialização, portanto, a
contribuinte tem direito à apuração do crédito presumido sobre os
recebimentos/aquisições de arroz em casca dos produtores rurais, pelo fato do
arroz em casca passar por processo de beneficiamento. (produção), em virtude da
mudança das características físicas." (grifo da recorrente)
Cabe lembrar que o arroz cujo direito ao crédito foi reconhecido pelo agente fiscal
está classificado no capítulo 10 da NCM, mesmo capítulo onde estão classificados
o trigo e o milho beneficiado pela contribuinte, e que estas mercadorias assim
como a soja que está classificada no capitulo 12 da NCM, são todas adquiridas de
produtores rurais sujas e com impurezas, condição esta encontrada na lavoura,
necessitando obrigatoriamente que se realize o beneficiamento conforme já
descrito destas mercadorias, onde as características originais dos grãos são
alteradas evitando sua deterioração e para que se atinjam o patrão oficial exigido
para sua posterior comercialização.
Desta forma, a RFB não pode restringir o direito ao crédito presumido de PIS e
Cofins que a contribuinte na qualidade de produtora nas mercadorias
relacionadas no Caput do Art. 8o da lei 10.925/2004 faz jus.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
22
Ocorre que, desconsiderando o processo produtivo desempenhado pela
contribuinte a RFB não enquadrou a Recorrente nos dispositivos legais de forma
adequada (Caput do Art. 8o da lei 10.925/2004) por entender que as mercadorias
teriam sido exportadas na mesma forma que adquiridas e, portanto em seu
entendimento não fariam jus ao crédito presumido.
Reitera enquadrar-se na situação descrita no caput do citado art. 8o da lei no
10.925, de 2004. Destaca trechos da redação do dispositivo e em seguida afirma:
I - as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 (...), é o caso da Impetrante, pois as
mercadorias produzidas pelo contribuinte classificam-se nos capítulos 8 a 12, da
NCM e é público e notório a necessidade de desenvolver o processo produtivo,
bem definido no art. 6 da IN 660; II- adquiridos, no mesmo período, de pessoa
física residentes no País. Também o caso da Impetrante.
Assim, ao contrário do equivocado entendimento adotado pela Receita Federal do
Brasil, é evidente que a Contribuinte, reúne todas as condições face os
fundamentos citados, portanto, faz jus ao crédito presumido de PIS e COFINS
Portanto, em análise sistêmica, conclui-se que a Recorrente:
a)Efetua aquisições de insumos resultantes da atividade rural, Inciso II do artigo 3°
das Leis 10.637, 10.833 e Caput do art. 8° da Lei 10.925 (ver redação do art. 8o);
b)Cumpre as condições de ser Estabelecimento Produtor; c)Realiza as atividades
econômicas que a conceituam como Agroindústria (art. 6° IN 660) para o PIS e
Cofins; d)Produz as mercadorias classificadas na NCM capítulos 10, 12, da NCM;
e)Faz jus aos créditos presumidos de PIS e Cofins nos termos da Lei.
Pondera que o crédito presumido sobre a aquisição de produtos de origem
vegetal não configura um favor fiscal. Ao contrário, ele foi instituído para
operacionalizar com eficácia a mecânica da não cumulatividade diante da
percepção de que, embora o produtor rural, pessoa física, não seja contribuinte
direto destas contribuições, indiretamente estas contribuições estão embutidas
no custo das mercadorias, devido os insumos (sementes, fertilizantes, máquinas,
combustíveis, etc.) utilizados na produção serem onerados pelas contribuições na
etapa anterior da produção.
Dentro desse contexto, defende que as formas para a utilização do crédito básico
e presumido têm a mesma finalidade que é a de ressarcir as contribuições para o
PIS e Cofins incidentes nas etapas anteriores da cadeia produtiva efetivando a
sistemática da nãocumulatividade.
Por essa razão, argumenta, impedir o acesso ao crédito presumido representa
desvirtuar os princípios formadores do regime não cumulativo.
Em seu entendimento, não há na legislação qualquer restrição sobre a apuração e
manutenção do crédito presumido nas aquisições de pessoas físicas e jurídicas
com suspensão quando vinculado a exportação. A única limitação ao
aproveitamento do crédito presumido aplica-se às sociedades cooperativas a
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
23
partir de abril de 2005, em relação às quais nos termos do art. 9o da Lei no 11.051,
de 2004, nas operações no mercado interno o crédito apurado fica limitado ao
débito do período.
CONCEITO DE CEREALISTA A classificação da contribuinte como cerealista nas
operações cujo crédito presumido foi glosado pela fiscalização é o tema
contestado na sequência.
Nas palavras da recorrente:
Também em seu relatório visando desenquadrar a contribuinte como produtora
de mercadorias descritas no caput do art. 8o da lei 10.925/2004, o agente fiscal
alega que a Contribuinte somente desempenharia atividades de cerealista,
definida no inciso I do §1o do artigo 8o da lei 10.925/2004, indeferindo o
aproveitamento do crédito pleiteado.
Inicialmente, ao ser editado, o inciso I do §1o do artigo; 8o da lei 10.925/2004,
trazia certa margem para gerar dúvidas sobre a interpretação do conceito
cerealista X produtor:
Art. 8°(...)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; Todavia o esclarecimento foi efetuado
com a edição da Lei 11.196/2005 que alterou o inciso I do §1° do art. 8o da lei
10.925/2004 suprimindo de sua redação a palavra secar, passando a dispor o
seguinte:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
O legislador ao editar a lei 11.196/2005 alterando o inciso I do §1o do art. 8o da lei
10.925/2004, suprimiu a palavra secar da redação, por perceber que secar
mercadorias faz parte do processo de beneficiamento realizado pelo produtor, e
não condizia com a atividade meramente comercial.
Como já demonstrado, a contribuinte é produtor de mercadorias relacionadas no
Caput do artigo 8o da lei 10.925/2004, desta forma faz jus ao crédito presumido
mencionado neste artigo.
Porém o agente fiscal interpretou ao seu modo que a Contribuinte
desempenharia somente atividades de cerealista, interpretação esta efetuada
através da analise isolada do inciso I do §1° do artigo 8o da lei 10.925/2004, e
desta forma de acordo com o § 4o do art. 8o da lei 10.925/2004 não faria jus ao
crédito.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
24
Notar, como já registrado, que a Lei 11.196 suprimiu a atividade de secar do
conceito de cerealista.
Ainda, destaca-se que o Agente Fiscal ao referir-se a IN/SRF 660 de 2006, e ao
conceito de cerealista, não atentou-se que referido dispositivo, está inserido no
tópico - DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO,
portanto, este dispositivo, não tem o propósito de tratar do crédito presumido. O
direito ao Crédito Presumido está previsto na referida IN, nos seus art. 5o, 6o e 7o,
onde bem evidencia as operações que permitem a Contribuinte o direito de
creditar-se.
[...] Desta forma para que se possa entender a real intenção legislativa adotada ao
conceito de cerealista, deve ser analisado o artigo 8o combinado com o artigo 9o
da lei 10.925/2004:
Art. 9° A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I- de produtos de que trata o inciso I do §1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei n° 11.051,
de 2004)
II- de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § lo do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
III- de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do §1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ lo O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I- aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II- não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2° A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (grifos nossos)
Na interpretação sistêmica do artigo 8o e 9o da lei 10.925/2004 podemos concluir
que:
•Com base do Caput do Art. 8o da lei a contribuinte é produtora das mercadorias
milho, trigo beneficiado e soja beneficiada classificadas nos capítulos 10 e 12 da
NCM, e faz jus a crédito presumido sobre aquisição de pessoas físicas de bens
utilizados como insumos conforme descrito no inciso II do artigo 3o da lei
10.637/2002 e 10.833/2003.
•Com base no Art. 9o combinado com o inciso I do §1o do artigo 8o da lei a
contribuinte poderá efetuar vendas das mercadorias classificas nos códigos 10.01
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
25
a 10.08 (trigo e milho) e código 12.01 (soja) para empresas no lucro real com
suspensão de PIS e Cofins, no mercado interno.
•Inicialmente antes do advento do artigo 17 da lei 11.033/2005, com base no §4o
do art. 8o da lei estava vedado o aproveitamento do crédito sobre as vendas das
mercadorias com suspensão, não havendo restrição sobre o aproveitamento de
créditos sendo ordinário ou presumido na proporção das vendas tributadas e
exportações •Com base no § 1o do art. 8o também poderá realizar crédito
presumido sobre os insumos adquiridos de pessoas jurídicas com suspensão de
PIS e Cofins.
Finalizando o argumento, conclui que pela análise sistêmica da legislação a
intenção do inciso I do §1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não é:
desenquadrar a atividade produtora desempenhada em conformidade com o
caput do artigo, mas sim:
assegurar o direito ao crédito presumido sobre a aquisição das mercadorias
adquiridas de pessoas jurídicas com suspensão, e também combinando este
dispositivo com o artigo 9o da respectiva lei, suspender a exigência do PIS e Cofins
nas vendas das mercadorias ali relacionadas quando vendidas pela contribuinte
para empresas tributadas no lucro real, no mercado interno.
Requer, dessa maneira que a mensuração do crédito presumido considere o valor
total das aquisições efetuadas.
BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÕES PERMITIDAS ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS Em
outro item, o tema discutido é o tratamento fiscal dado pelo auditor à condição
de sociedade cooperativa da contribuinte. Diz que a autoridade considerou
indevidas algumas exclusões permitidas às sociedades cooperativas, majorando a
base de cálculo tributável.
Lembra inicialmente que em relação ao PIS e à Cofins as sociedades cooperativas
estão sujeitas às mesmas normas das demais pessoas jurídicas, incidindo as
contribuições sobre o faturamento. Por conta do tratamento diferenciado
conferido constitucionalmente às cooperativas, o artigo 15 da MP no 2.158-35, de
2001, o art. 17 da Lei no 10.684, de 2003 e o art. 1o da Lei no 10.676, de 2003, o
legislador permitiu que além das exclusões das receitas permitidas às demais
empresas, as cooperativas também pudessem fazer exclusões específicas.
EXCLUSÕES DOS REPASSES AOS ASSOCIADOS - MERCADO EXTERNO Sobre a
exclusão da base de cálculo referente aos valores repassados aos associados,
pondera:
[...] entende o agente fiscal que não seria possível excluir da base de cálculo do
PIS e Cofins os repasses de associados sobre a comercialização no mercado
externo, de acordo com o inciso I do Art. 11 da IN SRF 635/2006 editado para
regulamentar o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001 :
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
26
IN 635/2004 Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode
ser ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa; (grifo da
recorrente)
No entanto, o inciso I do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001, assegura
a possibilidade excluir da base de cálculo do PIS e Cofins o valor total dos repasses
efetuados aos associados independente da comercialização da mercadoria ser
efetuada no mercado externo, ou no mercado interno.
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2° e
3° da Lei n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa; (grifo da recorrente)
Como observado, a da IN SRF 635/2006, no pretexto de normatizar as exclusões
permitidas as sociedades cooperativas de acordo com o artigo 15 da Medida
Provisória 2.158-35/2001 criou restrições não previstas em lei, o que é vedado ao
fisco.
Desta forma o disposto contido no inciso I do Art. 11 da IN SRF 635/2006 que
restringe a exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins os repasses de associados
sobre a comercialização no mercado externo, neste ponto está ilegal, uma vez
que o inciso I do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001, possibilita a
cooperativa a exclusão da base de cálculo o do total dos repasses aos associados,
independente da operação de venda ser realizada no mercado interno ou no
mercado externo.
EXCLUSÕES DOS REPASSES AOS ASSOCIADOS - MERCADO INTERNO Agora, discute
o tratamento fiscal sobre as exclusões efetuadas pela contribuinte na base de
cálculo relativas aos valores repassados aos associados vinculados às vendas não
tributadas no mercado interno:
Alega o agente fiscal que a exclusão da base de cálculo do Pis e Cofins dos
repasses aos associados somente poderia ser efetuada referente aos repasses
vinculados as vendas tributadas, fundamentado seu entendimento na alegação
que o dispositivo legal que trata das exclusões deveria ser interpretado de forma
conforme fez constar na pág. 32 do Termo de Constatação Fiscal:
"Como, estamos analisando dispositivos legais que tratam de benefício fiscal, a
interpretação aplicada é a literal. Com isto, a fiscalização firmou entendimento no
sentido de que somente podem ser excluídos da base de cálculo o repasse aos
cooperados vinculados às operações de vendas tributadas pelo PIS e COFINS."
Todavia, ao contrário do afirmado pelo agente fiscal, seu entendimento não
encontra fundamento legal, pois o inciso I do artigo 15 da Medida Provisória
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
27
2.158-35/2001 determina expressamente que as sociedades cooperativas
poderão excluir da base de cálculo do PIS e Cofins os repasses aos associados, sem
definir nenhuma condicionante.
Desta forma não pode o agente fiscal restringir a exclusão dos repasses aos
associados somente à parcela das operações vinculadas às vendas tributadas sob
o argumento de ter utilizado a interpretação literal do dispositivo legal, sendo que
no caso, ao contrário do que intenciona afirmar o agente fiscal, o mesmo, está se
afastando da literalidade do referido dispositivo, uma vez que sua interpretação
literal não deixa dúvidas que os repasses aos associados devem ser excluídos em
sua totalidade.
Também não procede o argumento do agente fiscal que não seria possível excluir
os repasses aos associados relativo às operações de vendas no mercado interno
efetuadas com suspensão e alíquota 0% do PIS e Cofins, devido estas receitas não
sofrerem incidência do PIS e Cofins o que em seu entendimento geraria exclusão
em duplicidade.
[...] Cabe esclarecer que como as demais pessoas jurídicas sujeitas à não
cumulatividade do PIS e Cofins, as sociedades cooperativas podem excluir da
receita total para apurar da base de cálculo tributável do PIS e Cofins as receitas
que não sofreram incidência do PIS e Cofins, como ocorre com as receitas de
exportação.
Todavia, além de poder excluir da receita total para a apuração da base de cálculo
tributável do PIS e Cofins, as receitas que não sofreram incidência das
contribuições como as demais pessoas jurídicas, as sociedades cooperativas por
terem tratamento diferenciado podem também excluir o total dos repasses
efetuados aos associados independente do destino que será dado a mercadoria
recebida do associado.
Ressaltado que as exclusões referente à exportação e os repasses aos associados
não são exclusões em duplicidade, pois não guardam relação entre si, uma vez
que contabilmente, as operações de exportações e operações com suspensão e
alíquota 0% das contribuições representam vendas que compõem a receita. Os
repasses aos associados equivalem para a cooperativa o custo da mercadoria
vendida independente se a posterior comercialização ocorrer no mercado
externo, no mercado interno tributado, ou não tributado pelo PIS e Cofins, como
já visto, havendo previsão legal para que seja efetuada ambas as exclusões da
receita total para que se possa identificar a base de cálculo tributável das
contribuições.
Assim, devido a este tratamento diferenciado, que é assegurado para tributação
das sociedades cooperativas, é perfeitamente possível que ao efetuar todas as
exclusões permitidas em lei, em determinadas situações, a base de cálculo das
contribuições se torne negativa, por conseguinte zero/nula/neutra, logo, por esta
razão, não originando débitos de PIS e Cofins, a serem descontados dos créditos
apurados.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
28
De outra banda, não permitir que as sociedades cooperativas reduzam de sua
base de cálculo, todas as exclusões permitidas em lei, feriria os princípios
constitucionais e legais que tratam do cooperativismo, pois as sociedades
cooperativas estariam sendo tratadas igualmente as demais empresas, o que não
é o objetivo do legislador constitucional, e do legislador ordinário.
Assim requer a contribuinte que sejam acatadas as exclusões da receita bruta dos
repasses efetuados aos associados, na totalidade dos valores informados pela
contribuinte, posto que fundadas em Lei e Medida Provisória.
CUSTOS AGREGADOS Outra exclusão glosada pela fiscalização e contestada pela
contribuinte refere-se aos custos agregados. Assinala a defesa:
[...] novamente contrariando a legislação, especificamente o artigo 17 da lei
10.684/2003, e a normalização da RFB (IN SRF 635/2006), alega o agente fiscal
que para os custos agregados o tratamento seria o mesmo que o adotado pela
fiscalização aos repasses aos associados, portanto somente poderiam ser
excluídos da base de cálculo em caso de haver base de cálculo tributável de PIS e
Cofins.
Ocorre que o artigo 17 da lei 10.684/2003 permite que sejam excluídos sem
distinção todos os custos agregados ao produto agropecuário do associado,
conforme disposto:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
sua comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletrificação rural a seus associados. (grifo da recorrente)
O mesmo dispõe o inciso IV do artigo 11 da IN 635/2006:
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização; Como se pode observar, estes dispositivos
deixam claro que os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e Cofins, considerando, em
conformidade com artigo 1o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 o total das
receitas auferidas independente da denominação e classificação contábil, não
fazendo distinção a forma que a mercadoria será comercializada pela cooperativa,
se será destinada a exportação, ou no mercado interno com suspensão, alíquota
zero ou tributada pelo PIS e Cofins.
Assim a contribuinte efetuou a exclusão do custo agregado em conformidade com
o artigo 17 da lei 10.684/2003 e o inciso IV do artigo 11 da IN 635/2006, portanto,
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
29
devem ser efetuadas na plenitude as exclusões do custo agregado da base de
cálculo do PIS e Cofins.
EXCLUSÃO – VENDA DE MERCADORIAS A ASSOCIADOS Da mesma forma que o
ocorrido em relação aos itens imediatamente anteriores, a contribuinte repele o
entendimento da fiscalização quanto à exclusão das vendas de mercadorias a
associados na base de cálculo. Na ótica do auditor, prossegue, as vendas
efetuadas para associados relativos a algumas mercadorias, como adubos,
defensivos agropecuário, sementes, corretivos, não poderiam ser excluídas da
base de cálculo das contribuições por se tratar de mercadorias sujeitas à alíquota
zero.
Reitera que pelo tratamento diferenciado que lhes é conferido, as sociedades
cooperativas podem excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS e
Cofins o valor das vendas de mercadorias para seus associados, conforme consta
no inciso II do artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e no inciso II
do artigo 11 da IN SRF no 635, de 2006.
Impedir que as sociedades cooperativas reduzam de sua base de cálculo, todas as
exclusões permitidas em lei, fere os princípios constitucionais e legais que tratam
do cooperativismo.
Defende assim que o direito à exclusão da base de cálculo das receitas de vendas
de bens e mercadorias para seus associados em conformidade com o inciso II do
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/01 e inciso II do art. 11 da IN 635/2006,
independente das vendas terem sido realizadas com suspensão, alíquota zero, ou
tributadas pelas contribuições para o PIS e Cofins, uma vez que a própria medida
provisória, quanto a instrução normativa não vedam a possibilidade de efetuar
estas exclusões.
Dois outros temas finalizam a manifestação de inconformidade.
PRINCÍPIOS DE AÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Primeiro, a contribuinte apresenta os
princípios que devem ser observados pela Administração Pública dentre eles o da
objetividade, o da adequação de meios e fins; da simplicidade; da interpretação
da norma administrativa da forma que garanta o atendimento do fim público,
devendo ser reformado o despacho decisório para que essas diretrizes sejam
atendidas.
Por último, argumenta sobre a necessidade de os créditos sejam atualizados
monetariamente segundo a Selic.
ATUALIZAÇÃO PELA SELIC Em nova frente, a cooperativa defende a incidência da
taxa Selic para fins de correção do crédito, a partir do momento em que este
poderia ter sido aproveitado, uma vez
que a mora do Fisco está impedindo o acesso da recorrente ao crédito de PIS e
Cofins na magnitude que lhe é de direito.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
30
A manifestação passa a diferenciar o que seriam os Créditos Escriturais, os
Créditos Efetivos pagos em atraso ao contribuinte e os Créditos não aproveitados
em época oportuna em razão de óbice oposto pelo Fisco. Estes últimos seriam os
créditos tratados no presente em virtude das equivocadas interpretações da
legislação pela Receita Federal que impediu em época oportuna o acesso e
aproveitamento do crédito pela cooperativa na sua plenitude.
Ressalta que a atualização monetária tem apenas o efeito de preservar o poder
aquisitivo da moeda e de colocar a requerente nas mesmas condições que o Fisco
em respeito ao princípio da isonomia. Isto porque, caso fosse devedora do Fisco
haveria de submeter-se à incidência da Selic sobre o débito.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/03/2007 REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
RATEIO. MERCADO INTERNO x EXTERNO. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO.
A determinação do crédito pelo método do rateio proporcional, entre receitas de
exportação e receitas do mercado interno, somente é aplicável se os custos, as
despesas e os encargos forem comuns a ambas as receitas, significa dizer, sendo
possível identificar quais custos, despesas e encargos são vinculados a receitas de
vendas no mercado interno ou no mercado externo, o rateio não é cabível, e tais
dispêndios devem ser considerados como estando vinculados integralmente às
receitas para as quais concorreram.
REGIME NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO. MERCADO
INTERNO. RECEITAS TRIBUTADAS X NÃO TRIBUTADAS. EXCLUSÕES DA BASE DE
CÁLCULO PRÓPRIAS ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS. DESCONSIDERAÇÃO.
As exclusões da base de cálculo a que têm direito as cooperativas não se
confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a zero
e portanto devem ser consideradas como receitas tributadas no cálculo do
percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos aproveitáveis por
ressarcimento/compensação e os que somente podem ser descontados da
contribuição apurada.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A pessoa jurídica cerealista ou que exerça atividade agropecuária e a cooperativa
de produção agropecuária não podem aproveitar os créditos referentes à
incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, quando decorrentes da aquisição
dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência dessas contribuições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode
ser apurado por pessoa jurídica que comercialize os produtos agropecuários in
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
31
natura. O exercício das atividades próprias das cerealistas que consistem em
limpar, padronizar, armazenar e comercializar grãos não caracteriza atividade
agroindustrial por não transformar o produto agropecuário e não geram direito à
apuração de crédito presumido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO EXCLUSÕES PRÓPRIAS ÀS
SOCIEDADES COOPERATIVAS. DUPLA EXCLUSÃO.
As receitas de exportação e de vendas no mercado interno não tributadas por já
não comporem a base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins não podem
ser excluídas com base nas exclusões permitidas às sociedades cooperativas (art.
15 da MP no 2.158-35, de 2001) relativas aos valores repassados aos associados
pelos produtos recebidos, aos custos que são agregados aos produtos
agropecuários ou decorrentes das vendas de bens e produtos aos associados.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento,
devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no
regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2007
a 31/03/2007 DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO
COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
ATOS ADMINISTRATIVOS.
O julgamento administrativo é atividade que se presta a examinar a validade
jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco, segundo os dispositivos legais
e os entendimentos da RFB expressos em atos normativos. Compete
exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre a legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos expedidos pelas instâncias
administrativas.
Posteriormente a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, querendo reforma em síntese:
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
32
 Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais as
receitas de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não
tributadas;
 Proporção das receitas no mercado interno que não sofrem incidencia de pis e
cofins respectivamente nas aliquotas de 1,65% e 7,6%;
 Das vendas com suspensão do pis e cofins – ilegalidade da restrição ao
aproveitamento de créditos;
 Crédito presumido – atividade agroindustrial - produção das mercadorias de
origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da ncm;
 Agroindústria - processo produtivo;
 Da atividade economica de produção das mercadorias classificadas nos capítulos
8 a 12 da ncm – nomenclatura comum do mercosul;
 Das restrições da receita federal: ilegítima interpretação e restrição a não-
cumulatividade – equívoco no fundamento legal;
 Conceito de cerealista;
 Da apuração da base tributável do pis e cofins - exclusões permitidas as
sociedades cooperativas;
 Exclusões dos repasses aos associados;
 Previsão legal para a incidência da selic;

Posteriormente o processo foi distribuído para Conselheira Semíramis Duro de
Oliveira, que converteu o feito em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O feito foi convertido em diligência para:
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
de origem intime a Recorrente para apresentar a cópia assinada da peça recursal
e regularizar a sua representação, bem como juntar aos autos as peças do
Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teo.

Assim constou na informação fiscal sob no 6812/2022:
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
33
A própria fiscalização já dirimiu a questão ao mencionar o Mandado de Segurança
em questão, afirmando que até o momento do lançamento não existe decisão
judicial transitada em julgado que ampare a contribuinte a considerar as
exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária como
receita sujeita a isenção e, portanto, passíveis de utilização os respectivos
créditos, como pretende o contribuinte.
Ou seja, há concomitância parcial entre o litígio administrativo e judicial, no que
se refere ao aproveitamento dos créditos vinculados às receitas excluídas pelo
contribuinte na condição de sociedade cooperativa, que foi objeto de glosa pela
Fiscalização no entendimento de que somente podem ser excluídos da base de
cálculo receitas vinculadas às operações de vendas tributadas pelo PIS e Cofins.
Quanto à situação do processo judicial, o STJ decidiu em 22/02/2022 o que segue,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/03/2022:
Ocorre que essa matéria foi afetada pela Primeira Seção do STJ ao rito dos
recursos especiais repetitivos (REsp 1.894.741/RS e REsp 1.895.255/RS - Tema
1.093/STJ), mostrando-se conveniente, em observância ao princípio da economia
processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do
recurso representativo da controvérsia, para realização oportuna do juízo de
adequação (art. 1.040, I e II, do CPC).
(...)EM RAZÃO DO EXPOSTO, (i) reconsidero a decisão de fls. 557/560 e (ii)
determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa,
para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo
da controvérsia, o apelo especial: I) tenha seguimento negado na hipótese do
acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; II)
seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado
divirja do entendimento firmado nesta Corte (artigo 1.040, I e II, do CPC).
Considerando que até o presente momento não houve manifestação do STJ
acerca do Tema em questão, resta sobrestado o Mandado de Segurança acima
mencionado, até ulterior decisão do Tribunal de Origem.

Pois bem! Ao meu entender diante do ajuizamento do mandado de segurança em
que pese não discutir todos os pontos, o que remanesce é um desdobramento da tese principal,
assim, ocorrendo a concomitância.
CONCLUSÃO
Deste modo, deixo de conhecer do recurso voluntário pela concomitância.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900112/2011-16
34

Fl. 1595
DF CARF MF
Original